Tribunal: TJES
Processo: 5007286-76.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário; Liminar
Data de julgamento: 2024-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007286-76.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INSTITUTO AOCP e outros

RELATOR(A):

DESª. SUBS. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCRASTINAÇÃO. MULTA PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A alegação de vícios no julgado e o pretendido prequestionamento nada mais manifestam do que nítido inconformismo com os termos em que firmada a decisão embargada, intuito a que não se presta o presente recurso.

2. Verificado o notório intuito procrastinatório do presente recurso, torna-se adequada a incidência da multa processual no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, na forma prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC/15.

3. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007286-76.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: INSTITUTO AOCP

EMBARGADOS: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e MUNICÍPIO DE SERRA

RELATORA:
DESª. SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT

VOTO

Conforme relatado, trata-se de novo recurso de embargos de declaração oposto pelo
INSTITUTO AOCP,
agora

em face de acórdão
de Id. 7387462, cujo
decisum
conheceu e negou provimento aos aclaratórios manejados no Id. 6653475.

Em suas razões recursais, sustentou que “
o que se pretende com os NOVOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO é manter a lógica da decisão do MM. Relator, ao analisar o AGRAVO INTERNO interposto, pois o mesmo já havia proferido decisão AUTORIZANDO a SUBSTITUIÇÃO do BLOQUEIO JUDICIAL pela CARTA FIANÇA COM PRAZO DETERMINADO
(...) Entretanto, ao julgar o mérito do AGRAVO DE INSTRUMENTO somente
viabilizou a SUBSTITUIÇÃO DO BLOQUEIO JUDICIAL por título com prazo INDETERMINADO
”.

Destacou que “
a garantia do juízo por mais 4 (quatro) anos é tempo suficiente para se chegar ao deslinde do processo e caso não seja, podemos apresentar novas prorrogações (garantias) até o final do processo.
”

Nestes termos, requereu o provimento dos aclaratórios, “
reformando o acordão que determinou que o bloqueio judicial pudesse ser substituído apenas por TÍTULO COM PRAZO INDETERMINADO, passando a constar que o bloqueio judicial pudesse ser substituído por TÍTULO COM PRAZO DETERMINADO, desde que com prazo de validade mínima de 2 (dois) anos e seja substituído antes do vencimento, uma vez que a CARTA FIANÇA apresentada possui prazo de validade de 4 anos (até 23/11/2027), e se eventualmente estiver próximo do final de sua validade poderá ser substituída por outra e não apresentará nenhum prejuízo as partes, sob o fundamento da menor onerosidade.
”

Contrarrazões pelo MUNICÍPIO DE SERRA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO pelo desprovimento recurso e pela fixação de multa com espeque no artigo 1026, §2º, do CPC/15.

Intimada para se manifestar sobre a possibilidade de arbitramento da multa processual prevista no artigo 1026, §2º, do CPC/15, a embargante peticionou no Id. 10215434.

Como é cediço, “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
” (STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

Prefacialmente,
quadra
salientar que
a irresignação recursal vertida nos presentes aclaratórios
é idêntica à anteriormente manejada
pela embargante no
s embargos de declaração que foram alvo de análise do acórdão ora embargado.

Note-se que,
tal como neste, a embargante, no recurso
pretérito,
pleiteou a reforma do “
acordão que determinou que o bloqueio judicial pudesse ser substituído apenas por TÍTULO COM PRAZO INDETERMINADO, passando a constar que que (sic) o bloqueio judicial pudesse (sic) ser substituído por TÍTULO COM PRAZO DETERMINADO, desde que com prazo de validade mínima de 2 (dois) anos e seja substituído antes do vencimento, uma vez que a CARTA FIANÇA apresentada possui prazo de validade de 4 anos (até 23/11/2027), e se eventualmente estiver próximo do final de sua validade poderá ser substituída por outra e não apresentará nenhum prejuízo as partes, sob o fundamento da menor onerosidade.
”

Nesse passo, consignou este órgão colegiado no acórdão ora embargado que por
ocasião do julgamento
do agravo de instrumento
, assentou-se pela
inviabilidade de aceite de
seguro garantia ou de carta de fiança bancária com prazo de validade determinado
e desprovido de aceite do
ex adverso
, notadamente pela alta probabilidade de vencimento da garantia ofertada antes da satisfação do crédito,
posicionamento, ademais, também encampado pelo e. STJ.

Consequentemente,
registrou-se assistir
razão ao
INSTITUTO AOCP ao
pleitear a substituição do bloqueio por caução idônea, por fiança bancária ou por seguro-garantia judicial,
nos termos viabilizados pelo artigo 835, §2º, do CPC/15, e do artigo 16, §6º, da Lei 8429/92,
desde que
eventual título apresentado
possua
prazo de validade indeterminado
.

Destarte, sabe-se que não são os embargos declaratórios o meio próprio a suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida. Este não é o intuito a que se prestam os aclaradores.

Entretanto, a simples leitura da manifestação judicial recorrida demonstra que as alegações da embargante,
pela segunda vez
, estão a revelar nítida intenção de reapreciação de matéria que fora objeto de manifestação clara e expressa desta Corte.

Resta claro o intuito da embargante de ver rediscutida a matéria objeto da lide, olvidando-se, novamente, que “
a função dos embargos é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir a obscuridade identificada e extinguir contradição entre premissa argumentada e a conclusão assumida. Não é ambiente para a discussão do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios de compreensão.
” (STJ; EDcl no REsp 403.077/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2002, DJ 25/11/2002 p. 200).

Portanto, o julgado não padece de vício, apenas verte entendimento diverso daquele que vislumbra correto a embargante, ficando clara a mera irresignação desta com a conclusão do julgamento, assim como ficaram expressas as razões que levaram esta Corte a tal conclusão, devendo a parte irresignada se valer das vias recursais pertinentes para manifestar o seu inconformismo, ao que não se prestam os aclaradores.

Verificado o
notório intuito procrastinatório
do presente recurso, torna-se adequada a incidência da multa processual no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, na forma prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC/15.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso de embargos de declaração. Verificado o notório intuito procrastinatório do presente recurso, fixo em desfavor da embargante multa processual no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, na forma prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC/15.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.